Tribunal: STF
Processo: Rcl 88786
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Útil Química Indústria e Comércio Ltda., contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho no Processo 0020108-73.2019.5.04.0252, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que: 



    A Reclamatória Trabalhista nº 0020108-73.2019.5.04.0252 foi ajuizada por RODRIGO JUNIOR DA SILVA em face da ora Reclamante, visando, em síntese, o reconhecimento de vínculo de emprego, sob a alegação de que a contratação realizada por meio de pessoa jurídica teria sido utilizada como expediente fraudulento para burlar a legislação trabalhista, caracterizando a denominada “pejotização”. 



    O processo foi remetido ao Tribunal Superior do Trabalho para julgamento de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista interposto pela ora Reclamante, em 04/11/2021, permanecendo concluso para julgamento até a publicação do acórdão da 7ª Turma do TST, ocorrida em 26/06/2025. 



    Ocorre que, em 14/04/2025, no âmbito do ARE nº 1.532.603/PR, o Supremo Tribunal Federal, por decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral da matéria (Tema nº 1.389) e determinou, expressamente, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das controvérsias nele abrangidas, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário. 



    Apesar da determinação expressa de suspensão nacional, o acórdão proferido pela 7ª Turma do TST foi publicado após a decisão do STF, sem qualquer menção ou observância à ordem de sobrestamento emanada por esta Suprema Corte. Diante do flagrante omissão, a ora Reclamante opôs Embargos de Declaração, requerendo a suspensão do feito em razão do Tema 1.389 da Repercussão Geral. 



    Todavia, em decisão publicada em 05/12/2025, os embargos foram conhecidos e negado provimento, indeferindo-se o pedido de suspensão, sem qualquer fundamentação concreta ou análise da determinação vinculante do STF (documento 1, pp. 1-2).



    Sustenta que:



    Nessa perspectiva, a inobservância, por órgão jurisdicional de instância inferior, de decisão proferida por esta Suprema Corte em sede de repercussão geral — especialmente quando acompanhada de expressa determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria — configura inequívoca afronta à autoridade do STF. 



    No caso concreto, ao dar prosseguimento ao julgamento de demanda diretamente abrangida pelo Tema nº 1.389 da Repercussão Geral, a decisão reclamada violou a determinação emanada do Supremo Tribunal Federal, circunstância que legitima o manejo da presente reclamação constitucional, como meio idôneo para restaurar a autoridade desta Corte e assegurar a observância do modelo constitucional de precedentes (documento 1, p. 5).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] o julgamento procedente da presente reclamação constitucional, para cassar definitivamente o acórdão reclamado, assegurando a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.389 (documento 1, p. 6).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é procedente, pois a autoridade reclamada descumpriu a decisão vinculante proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Na peça inicial, a reclamante aponta violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:



    Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto.



    Observo que o objeto da impugnação é o acórdão proferido por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no recurso de revista, do qual extraio o trecho pertinente:



    Nas razões dos embargos de declaração, a ré sustenta que a decisão embargada padece de omissão, porquanto deixa de determinar a suspensão do processo, que trata sobre pejotização, temática cujo STF reconheceu a repercussão geral (Tema 1389) e determinou a suspensão nacional. 



    Suscita “o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que seja reconhecida a omissão apontada e determinada a suspensão do processo, em estrita observância à determinação vinculante expedida pela Suprema Corte no ARE 1.532.603” (pág. 624) 



    Eis a ementa do acórdão ora embargado: 



    I – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. VÍNCULO DE EMPREGO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INDENIZAÇÃO DO ART. 477, §8º, DA CLT. APELO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO DESPACHO DENEGATÓRIO DO RECURSO DE REVISTA. SÚMULA 422 DO TST. EXAME DA TRANSCENDÊNCIA PREJUDICADO. No caso, o recurso não merece conhecimento, porque a parte não impugna os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reiterar as alegações de mérito do seu apelo principal, sem tecer qualquer argumentação no sentido de impugnar os fundamentos que de fato embasaram a decisão ora recorrida. Trata-se, dessa forma, de agravo de instrumento totalmente desprovido de fundamento, pressuposto objetivo extrínseco de admissibilidade de qualquer recurso, cujo atendimento supõe necessariamente argumentação visando a evidenciar o equívoco da decisão impugnada. Incidência da Súmula 422, I, do TST. Dessa forma, inviabilizado o exame formal do recurso, fica prejudicada a análise da transcendência. Agravo de instrumento não conhecido. II – RECURSO DE REVISTA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXAME DA TRANSCENDÊNCIA PREJUDICADO. A ausência de transcrição ou a transcrição insuficiente de trecho do acórdão regional, que não traduz o prequestionamento da controvérsia ou não abrange as premissas necessárias ao exame da lide, não atende ao requisito descrito pelo art. 896, § 1º-A, I, da CLT e não permite a demonstração do cotejo analítico de que trata o art. 896, § 1º A, III, e § 8º, da CLT. Precedentes. Prejudicado o exame da transcendência. Recurso de revista não conhecido. Conclusão : Agravo de Instrumento e Recurso de Revista não conhecidos. (pág. 616)



    Ao exame. 



    Os embargos de declaração, previstos no artigo 1.022 do CPC c/c o artigo 897-A da CLT, têm a finalidade de suprir omissão de ponto ou questão relevante sobre a qual deveria haver pronunciamento, eliminar contradição e esclarecer obscuridade, além de corrigir manifesto equívoco na análise de pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, não se erigindo como meio transverso para a revisão da decisão judicial. 



    Constata-se, no caso, que nenhuma dessas hipóteses restou configurada. 



    Isso porque esta 7ª Turma não conheceu do agravo de instrumento da ré com base no óbice da Súmula 422, I, do TST, tendo em vista que a parte deixou de impugnar os fundamentos da decisão que inadmitiu o seu recurso de revista, limitando-se a reiterar as razões de mérito do seu apelo principal, inclusive no que se refere ao tema em que agora pretende obter o sobrestamento. 



    Portanto, diante da incidência do referido óbice processual, que acarretou o não conhecimento do seu apelo, não há que se falar em sobrestamento, por ser medida inócua. 



    Os embargos de declaração, portanto, não se amoldam a nenhuma das hipóteses previstas nos arts. 1.022 do CPC/15 e 897-A da CLT, uma vez que a embargante não demonstra a existência de omissão, contradição, erro material ou obscuridade no v. acórdão embargado. 



    Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração (documento 8).



    Discute-se, na ação de origem, se é empregatícia a relação havida entre a ora reclamante e um gerente de produção, estabelecida por intermédio de contrato civil de serviços autônomos, devidamente formalizado (documento 3, pp. 119-133). 



    No Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação de autônomo ou mediante pessoa jurídica, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. Portanto, refere-se a contratos escritos ou minimamente formalizados, com a emissão de notas fiscais, por exemplo. 



    Nesse passo, observo que o juízo de origem negou-se ao cumprimento da ordem de suspensão, a incorrer em evidente desrespeito à decisão paradigma.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo 0011399- 31.2024.5.03.0178, até o julgamento final do Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho – TST.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator